Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-97.2012.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001855-97.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA – MÉRITO - CURTUME - DANOS AO MEIO AMBIENTE - POLUIÇÃO HÍDRICA - DANOS MORAIS COLETIVOS - IMPOSIÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência nacional, o julgamento antecipado da lide é permitido quando, de forma fundamentada, o magistrado avalia como suficientes os elementos probatórios constantes nos autos, identifica as hipóteses legais de indiscutibilidade das questões ou a ausência de necessidade de maior produção de provas, declarando, assim, haver evidências suficientes para formar seu convencimento.

Não constitui violação ao devido processo legal o fato de ambas as partes terem sido ouvidas durante o trâmite processual, materializando, deste modo, a garantia da bilateralidade da manifestação das partes litigantes.

O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil)”. (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Diante das provas contidas nos autos, que são suficientes para atribuir ao apelante a responsabilidade pelo dano ambiental oriundo da poluição hídrica, mantém-se correta a sentença que o condena à reparação por dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Curtume Araputanga S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0001855-97.2012.8.11.0038, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora recorrente ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de danos morais coletivos, bem como confirmou a tutela antecipada concedida anteriormente consistente na recomposição as áreas degradadas.

Nas razões recursais, alega o recorrente, em sede preliminar, a imprescindibilidade de realização de perícia judicial, a fim de elucidar a veracidade fática dos eventos discutidos, bem como questiona a observância do devido processo legal, argumentando a falta de oportunidade para manifestar-se acerca das provas aduzidas pelo apelado.

No mérito, o recorrente postula que as evidências trazidas aos autos foram unicamente produzidas pelo Ministério Público Estadual, enquanto os documentos e análises fornecidos por sua defesa não receberam a devida consideração por parte do Juízo de primeira instância.

Ademais, sustenta a regularidade ambiental de sua atividade, contestando a alegação de que teria ocorrido dano moral coletivo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação em questão, objetivando a reformulação da decisão judicial anteriormente estabelecida.

O Ministério Público Estadual, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Saulo Pires de Andrade Martins, contestou vigorosamente os argumentos do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da decisão de primeira instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso,
“a fim de que seja mantida a sentença impugnada que julgou procedente os pedidos do Ministério Público Estadual visando evitar a continuidade da poluição hídrica praticada pela empresa apelante e condenou o recorrente a pagar indenização pelos danos morais coletivos causados ao meio ambiente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Curtume Araputanga S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0001855-97.2012.8.11.0038, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora recorrente ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de danos morais coletivos, bem como confirmou a tutela antecipada concedida anteriormente consistente na recomposição as áreas degradadas.

Em preliminar, o apelante pleiteia a realização de prova pericial com o intuito de elucidar a verdade real dos fatos, alegando que a ausência desta implicaria na nulidade da sentença.

No entanto, tal reivindicação não se sustenta, considerando que o pedido de produção de prova técnica, formulado na fase de contestação, foi apresentado de maneira genérica, sem a devida especificação ou justificativa que evidenciasse sua relevância para o deslinde da causa.

Adicionalmente, a não efetivação da prova pericial não configura a nulidade apontada pelo recorrente, uma vez que, dadas as circunstâncias do caso em tela, tal medida se mostra dispensável. Isso se deve à existência de outros elementos probatórios nos autos capazes de subsidiar a análise e decisão da matéria, conforme preconiza o artigo 462, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispensa a prova considerada inútil ou meramente protelatória.

Art. 434. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§1º. O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

Assim sendo, diante da suficiência das provas já produzidas para o julgamento da demanda, evidencia-se que a solicitação da empresa apelante pela produção de prova pericial, mais do que buscar o esclarecimento de questões fáticas, parece objetivar a procrastinação do feito e, consequentemente, retardar a obrigação de promover a recuperação do meio ambiente lesado.

Diante do acima exposto, rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de violação ao devido processo legal, levantada pelo apelante com base na alegação de que não lhe foi concedida a oportunidade de se manifestar sobre as provas apresentadas pelo apelado, tal objeção também não merece prosperar.

A justificativa para tal rejeição reside no fato de que ambas as partes tiveram a oportunidade de ser ouvidas no curso do processo, configurando-se, assim, a garantia da bilateralidade da manifestação dos litigantes. Nesse ínterim, o ilustre Magistrado, de maneira prudente e acertada, optou por julgar procedente a demanda inicial, tendo em vista a presença, nos autos, de elementos probatórios suficientes para embasar sua decisão.

Portanto, ante o exposto, rejeito a preliminar.

Feita as exposições precedentes, procedo à apreciação do mérito da questão sub judice.

Consoante ao que é preconizado pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, em seus dispositivos articulados a partir do artigo 225, é garantido a todo cidadão o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à consecução de uma existência salubre e qualitativamente satisfatória. Observa-se, portanto:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O parágrafo terceiro do artigo mencionado disciplina acerca da responsabilidade penal, administrativa e civil dos agentes causadores de danos ao meio ambiente, asseverando-se tal responsabilização independentemente da compulsoriedade de ressarcir os prejuízos perpetrados.

Ademais, a Lei Federal número 6.938, datada de 1981, em seu artigo 14, estipula as sanções aplicáveis, sem preterição das medidas punitivas previstas nas esferas legislativas estaduais e municipais.

Intentando concretizar a proteção ambiental e salvaguardar o ecossistema de potenciais agravos, a Constituição da República Federativa do Brasil determina como encargo do Estado a defesa e a conservação do ambiente, benefício este destinado tanto às gerações atuais quanto às vindouras.

Portanto, evidencia-se que o direito a um ambiente ecologicamente sustentável é intrínseco a todos os indivíduos, configurando-se como patrimônio coletivo e essencial à promoção de uma vida saudável, além de ser reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido entre os direitos de fraternidade ou solidariedade.

Neste contexto, resta inconteste que ações prejudiciais ao meio ambiente, ao atentarem contra o direito fundamental de conservação e integridade ambiental, impõem ao infrator o ônus de indenizar o dano moral difuso ou coletivo causado à sociedade.

A análise do acervo processual revela, conforme destacado pelo Relatório Técnico nº 055/CFE/SUF/SEMA/2012 (ID. 161518244 – fls. 23/28) e pelo Auto de Infração e Inspeção realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), anexados ao ID. 161518244 – fls. 29/32, que as ações do recorrente culminaram em significativa degradação ambiental. Tal degradação é primordialmente atribuída ao lançamento reiterado de efluentes contendo altas concentrações de amônia, entre outras substâncias tóxicas, configurando, sem dúvida, danos ao meio ambiente e contribuindo para o desequilíbrio ecológico.

Portanto, diante da comprovação efetiva do dano ambiental, embasada em documentação oficial expedida por órgão competente, bem como pela clara relação de causalidade, torna-se imperativa a atribuição de responsabilidade ao agente causador do prejuízo ecológico.

No tocante ao dano moral ambiental é amplamente reconhecido que transcende o prejuízo material causado pelo poluidor, atingindo a coletividade e impactando o sentimento da sociedade afetada pelo ato lesivo. A avaliação do dano não se dá pela conduta subjetiva do poluidor, mas sim pelo resultado adverso ao ser humano e ao seu ambiente, de maneira que o dano moral coletivo afeta uma gama de bens, direitos e obrigações pertencentes não a um indivíduo isoladamente, mas a um grupo social ou coletividade, abrangendo aspectos culturais, artísticos, paisagísticos, arquitetônicos, históricos, entre outros, merecedores de proteção.

Considerando que o meio ambiente é um patrimônio legalmente protegido, um bem comum, e sua degradação acarreta danos e um sentimento de perda coletiva, a configuração de dano moral coletivo é plenamente justificável. A reparação integral do dano considera tanto o prejuízo direto causado pela ação degradante quanto o desequilíbrio ambiental resultante, desde o evento até sua efetiva reparação, de modo que a recomposição do ambiente e a indenização são indispensáveis na condenação.

Além disso, a reparação deve contemplar não apenas a agressão ao ambiente, mas também a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que o recurso ambiental proporcionava. A interconexão e dependência entre fatores ambientais e humanos também devem ser consideradas, visto que o dano ambiental afeta todo o ecossistema local, com os efeitos da degradação se manifestando em diversos níveis.

A possibilidade de solicitar indenização por dano moral e material coletivo ambiental é expressamente prevista no artigo 1º, caput e inciso I da Lei Federal nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e no artigo 6º, incisos VI e VII, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A demonstração do dano moral transindividual prescinde de prova direta, sendo suficiente a evidência do fato lesivo, pois certos eventos afetam e prejudicam a moralidade coletiva.

Adicionalmente, além da configuração do dano moral ambiental coletivo devido à poluição hídrica causada pela empresa recorrente, resultando em degradação do meio ambiente — um direito fundamental das presentes e futuras gerações —, destaca-se o aspecto pedagógico da condenação por tal dano, visto que serve como medida dissuasória contra práticas contrárias à legislação ambiental.

Finalmente, embora a recorrente alegue possuir as licenças necessárias para suas atividades, tais permissões não excluem a responsabilidade por condutas que provocaram graves danos ambientais devido ao constante despejo de efluentes líquidos e tóxicos, causando poluição hídrica e elevada mortalidade de peixes, o que reforça a necessidade de reparação pelos prejuízos causados.

Inclusive, este E. Tribunal de Justiça já decidiu a matéria em outro caso envolvendo a empresa apelante:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CURTUME — SERÍSSIMOS DANOS AO MEIO-AMBIENTE — CONTAMINAÇÃO DO RIO DAS PITAS — INJÚRIA A RIO DE IMPORTÂNCIA VITAL À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAURU, COMO TAMBÉM AO ECOSSISTEMA DO PANTANAL MATOGROSSENSE, QUE COMPÕE A BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARAGUAI — DANOS MORAIS COLETIVOS — IMPOSIÇÃO — NECESSIDADE. Comprovado à saciedade a poluição do Rio Pitas, cuja importância não se restringe à população do Município de Araputanga, por ser a principal fonte de abastecimento de água, mas a toda a bacia hidrográfica do Rio Jauru, como também ao ecossistema do Pantanal Mato Grossense, que compõe a bacia hidrográfica do Alto Paraguai, impõe-se a condenação em danos morais coletivos. Recurso não provido. (N.U 0002337-16.2010.8.11.0038, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

No tocante ao montante fixado para a indenização por danos morais, a sentença proferida pelo juízo de primeira instância revela-se adequada e não necessita de alterações, haja vista sua razoabilidade e proporcionalidade em relação ao contexto fático evidenciado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024